Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. EXCLUSÃO DE PERFIL FALSO EM APLICATIVO DE INTERMEDIAÇÃO DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. FORNECIMENTO DO DADO CADASTRAL E PESSOAL DO USUÁRIO. INCABÍVEL. SUFICIÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO IP. HONORÁRIOS. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA.
1. Os provedores de aplicação têm o dever de sigilo dos registros de conexão e de acesso, bem assim dos dados pessoais dos usuários, em respeito ao seu direito à privacidade, admitindo-se apenas excepcionalmente a sua quebra, por ordem judicial, a pedido da parte interessada, nas estritas hipóteses legais.
2. Havendo indícios de ocorrência de ilícito, a parte interessada pode requerer o fornecimento dos dados do usuário, que, nos termos do art. 22 da Lei no 12.965/14 - Marco Civil da Internet, referem-se apenas aos “registros de conexão” e os “registros de acesso a aplicações de internet”.
3. Os dados cadastrais e estritamente individuais do usuário não são, de regra, armazenados pelos provedores de aplicações, a quem é inclusive vedada a guarda de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular (art. 16, II, do Marco Civil).
4. Por essa razão, entende-se que o fornecimento do registro do número de protocolo (IP) do computador utilizado pelo usuário é suficiente para a sua identificação.
5. Tratando-se de procedimento necessário e não havendo resistência, não há se impor ao provedor a integralidade da verba sucumbencial, que deve ser distribuída equitativamente entre as partes.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.